Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
2. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares que cumpriam o dever legal – em atendimento de ocorrência, abordaram o acusado logo depois deste ter mexido nas fechaduras e portões de residências -, revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
3. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
4. O depoimento em juízo, seguro e detalhado, dos policiais militares que sofreram a ofensa, aliados à confissão do acusado de que xingou os policiais e à prova colhida na fase pré-processual constituem prova válida e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
5. A alegação de que houve excesso dos policiais na abordagem e na imobilização do acusado não encontra sustentação na prova dos autos. Nesse sentido: “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).
6. Recurso conhecido e desprovido.